Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISSONÂNCIA ENTRE OS ENDEREÇOS CONSTANTES DO CONTRATO E LUGAR DE ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Foi determinada emenda à inicial, para que o autor esclarecesse a dissonância entre o endereço constante do contrato e aquele em que foi enviada a notificação extrajudicial, em Porto Velho- RO.

2. Não tendo sido atendido o comando judicial, foi concedido novo prazo para emenda, que transcorreu in albis, razão da prolação da sentença que indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Sentença mantida.

3. Apelação conhecida e não provida.